Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709714-82.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINA BUENO DE MORAIS MOREIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes. 2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial. 3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 57, caput e § 4o, da Lei 8.213/1991, porque, tendo exercido as funções de enfermeira por mais de 25 (vinte cinco) anos exclusivamente em condições especiais, deveria ter mantido a concessão de aposentadoria especial, o direito à integralidade e paridade de proventos, além do abono de permanência. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 374, inciso IV, do CPC, e 57, caput e § 4o, da Lei 8.213/1991. Isso porque a turma julgadora teceu as seguintes considerações acerca da tese recursal no ID 38769675 – Págs. 6/7, verbis: 36. De acordo com o art. 57, caput, da Lei no 8.213/1991 (dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social), a aposentadoria especial é devida "ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei." 37. O § 3o do mesmo dispositivo dispõe que o tempo de atividade em condição especial deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente (Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o). 38. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício (Lei no 8.213/1991, art. 57, § 4o). 39. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício (Lei no 8.213/91, art. 57, § 5o). 40. A apelada/autora ocupa o cargo de enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF desde 6/6/2009 e comprovou que recebeu adicional de insalubridade durante todo o período trabalhado no órgão. Nos meses em que não consta o recebimento do adicional, a apelada encontrava-se de licença (ID no 36809315, págs. 71-72). 41. As fichas financeiras atestam que a apelada exercia atividades insalubres. A própria Administração reconheceu a função insalubre e elaborou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LCAT – ID no 36808554), bem como Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP – ID no 36808553). 42. No período anterior a 2009, a apelada anexou comprovante de atividade na iniciativa privada e na Administração Pública, por intermédio de PPP e LCAT nos seguintes locais: “a) Santa Casa de Misericórdia de Goiânia – período de 7/8/1995 a 3/4/2002 (ID no 36808555, págs. 1-2); - 6 anos e 7 meses e 3 dias; b) Organização Rassi Sociedade Limitada – período de 1/2/1994 a 30/6/1998 (ID no 36808557); - 4 anos e 4 meses; c) Universidade Federal do Goiás – período de 17/7/2002 2/8/2012 (ID no 36808557); d) Santa Casa de Misericórdia de Goiânia – período de 24/11/2004 a 30/11/2007 2002 (ID no 36808555, págs. 3-4);” – 3 anos; 43. Verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela Universidade Federal do Goiás é insuficiente para atestar que a apelada laborou durante todo o período com exposição a fatores de riscos. 44. A sentença entendeu que o laudo era suficiente, pois: “No tocante ao tempo de serviço prestado na UFGO, apesar de não constar na declaração o trabalho em zonas insalubres, constato que nos perfis profissiográficos acostados há expressa menção de que a demandante laborou exposta a agentes biológicos, sendo lógico a percepção do adicional de insalubridade naquele órgão federal (ID 110988847)” [grifo na transcrição] 45. No laudo de ID no 36808557, consta a descrição das atividades realizadas, mas não há qualquer indicação dos registros ambientais. 46. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é obrigatório desde 2004 e existem diretrizes emitidas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego a serem respeitadas (http://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios), inclusive pelos órgãos públicos. 47. Todos os registros ambientais e exposição a fatores de riscos devem ser descritos. O documento de ID no 368808558 não permite concluir que a apelada tenha trabalhado de forma permanente exposta a fatores de risco, como afirmado nos outros laudos anexados. 48. Não é possível verificar, com exatidão, a exposição permanente a fatores de risco somente pelas atividades descritas, o que afasta a contagem desse período, como tempo de contribuição no serviço público. 49. Com a exclusão do período na Universidade Federal do Goiás, a apelada não cumpre o prazo exigido pela legislação (ID no 36809315, pág. 8). 50. Conclui-se que a apelada não preencheu o período de 25 anos de contribuição necessário para a concessão de aposentadoria especial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015